Tribunal: TJMT
Processo: 1000432-48.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000432-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Servidão, Custas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), NILTON DE CARVALHO AMAZONAS - CPF: 045.354.448-70 (AGRAVANTE), FERNANDO LUIZ DE ALMEIDA - CPF: 945.853.858-00 (AGRAVADO), DAMARIS ALVES CHAVES - CPF: 542.909.101-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Reconhecimento e Constituição de Servidão e Passagem de Trânsito ou Usucapião n. 0003271-06.2016.8.11.0024, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas remanescentes, sob pena de cancelamento da distribuição. O agravante sustenta que preenche os requisitos para a concessão da benesse e que a negativa do benefício viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil estabelece a presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência da pessoa natural, podendo ser afastada caso existam elementos que indiquem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

4.

O juízo não está vinculado à simples declaração de pobreza do requerente, podendo indeferir a gratuidade caso haja indícios suficientes de que o requerente possui capacidade econômica para arcar com as custas processuais sem comprometimento de seu sustento.

5.

No caso concreto, os sistemas RENAJUD e ANOREG revelam que o agravante possui bens registrados em seu nome, incluindo três veículos e uma propriedade rural, demonstrando capacidade financeira incompatível com a gratuidade da justiça.

6.

Os extratos bancários apresentados indicam movimentação financeira mensal suficiente para suportar os custos do processo, afastando a presunção de hipossuficiência.

7.

A insistência do agravante na tese de hipossuficiência, mesmo após reiteradas advertências para o recolhimento das custas, sugere possível má-fé processual.

8.

Diante da ausência de prova inequívoca de incapacidade financeira, mantém-se o indeferimento da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência pode ser afastada caso existam elementos nos autos que indiquem a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça.

2.

O magistrado pode indeferir o pedido de gratuidade caso identifique indícios suficientes de capacidade econômica do requerente para arcar com as custas processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.089743-3/001, Rel. Des. José Marcos Vieira, 16ª Câmara Cível, j. 07/02/2018.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
NILTON DE CARVALHO AMAZONAS,
com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Reconhecimento e Constituição de Servidão e Passagem de Trânsito ou Usucapião n. 0003271-06.2016.8.11.0024, manejada em face de
FERNANDO LUIZ DE ALMEIDA
,
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e, ato contínuo,
determinou o recolhimento das custas remanescentes
,
sob pena de cancelamento da distribuição.

Para tanto,
o
agravante sustenta, em síntese, que preenche os requisitos necessários para a concessão da justiça gratuita, tendo apresentado documentos que demonstram sua incapacidade financeira para arcar com os custos processuais. Argumenta que a negativa da gratuidade impede o acesso ao Judiciário, afrontando os princípios do contraditório e ampla defesa.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

Art. 99.

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

Desse modo, resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. - O benefício de justiça gratuita é concedido apenas àqueles que não têm condições de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do sustento próprio e da família. - Não constatada a situação de hipossuficiência econômica da parte ante a análise dos elementos apresentados aos autos, imperiosa a manutenção da decisão que indefere o benefício de gratuidade de justiça. - A declaração de pobreza feita por pessoa natural induz presunção apenas relativa de veracidade”.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.089743-3/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira, 16ª C MARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2018, publicação da súmula em 08/02/2018)

No caso em exame, embora o agravante tenha apresentado declaração de hipossuficiência e extratos bancários, verifica-se que, após consulta aos sistemas RENAJUD e ANOREG, foi constatada a existência de bens registrados em seu nome, incluindo três veículos e uma propriedade rural, o que demonstra situação econômica incompatível com a gratuidade de justiça.

Ainda, a análise das movimentações bancárias, conforme extratos juntados no id de n. 262361272, revela recebimentos mensais que indicam a existência de suporte financeiro suficiente para fazer frente às custas processuais exigidas.

Além disso, há elementos que demonstram possível má-fé processual do agravante, o qual já havia sido instado a recolher as custas remanescentes em despachos anteriores

, sendo reiteradamente advertido sobre a necessidade de cumprimento da determina
çã
o judicial. Mesmo diante de tais advert
ê
ncias, insistiu na tese de hipossufici
ê
ncia sem trazer elementos novos capazes de justificar a modifica
çã
o da decis
ã
o impugnada.

Ademais, a concessão da justiça gratuita deve ser excepcional e justificada por prova inequívoca de hipossuficiência, o que não ocorre na presente hipótese.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025